Tribunal: TJBA
Processo: 8012291-89.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012291-89.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR VIEIRA BISPO Advogado(s): ANGELA DE CARVALHO SCARMAGNAN APELADO: MANOEL MESSIAS GONCALVES e outros (8) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE PARTILHA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. O autor pretende a adjudicação compulsória de imóveis que alega ter adquirido mediante contratos de compromisso de compra e venda, cumulando tal pretensão com pedido de anulação de partilha homologada em inventário do qual participou na qualidade de herdeiro. A sentença homologatória da partilha transitou em julgado em 2020, tendo a presente ação sido ajuizada em 2022, quando já ultrapassado o prazo bienal para manejo de ação rescisória. A desconstituição de sentença de mérito transitada em julgado deve ser buscada mediante ação rescisória, no prazo decadencial de dois anos previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. Transcorrido referido prazo sem a propositura da rescisória, não se admite a utilização de ação ordinária com idêntica finalidade, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. O autor participou regularmente do processo de inventário, na qualidade de herdeiro, tendo anuído com a partilha homologada. Deveria ter suscitado a questão relativa aos alegados contratos de compromisso de compra e venda nos próprios autos do inventário, antes de seu encerramento, não podendo fazê-lo posteriormente mediante ação autônoma, após o trânsito em julgado da sentença homologatória. A inadequação da via eleita configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8012291-89.2022.8.05.0039, da Comarca de Camaçari, em que é apelante ESPÓLIO DE CLAUDIONOR VIEIRA BISPO, representado pela inventariante MARIA DA CONCEIÇÃO MACÊDO BISPO, e apelados ROSILDA DOS SANTOS CAVALCANTE e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .